Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744951-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SISTEMA S.A RECORRIDO: GERARDO HAMILTON SANTOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu os requerimentos de afastamento do sigilo bancário e de reconhecimento da ocorrência de fraude à execução. Afigura-se necessária ainda a análise da prescrição intercorrente alegada pelo agravado nas contrarrazões oferecidas. 2. Além do transcurso do prazo prescricional o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a suspensão do curso do processo de execução, nos moldes do art. 921, § 4o do CPC. 2.1. No presente caso o credor, ora agravante, vem diligenciado insistentemente na tentativa de obter a satisfação da dívida, não estando demostrados os requisitos necessários para a configuração da pretendida prescrição. 3. O afastamento do sigilo fiscal e bancário é comumente admitido no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeito à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3.1. A inviolabilidade dos dados pessoais da parte é garantia constitucional ligada à intimidade e à vida privada. 3.2. O sigilo bancário pode ser afastado apenas excepcionalmente, desde que demonstrada a efetiva necessidade da medida para a instrução do processo. Além disso, a medida exige o preenchimento de pressuposto material ligado à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional deixa claro que a regra é a preservação do sigilo. 4. O enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 4.1. No caso, o agravante não comprovou sequer indícios da ocorrência de má-fé do terceiro adquirente. 4.2. Ademais, ainda houvesse má-fé por parte do devedor, esse elemento anímico não pode ser presumido em relação ao terceiro adquirente, em razão da inexistência de elementos comprobatórios a respeito da eventual ciência sobre a ação de execução em trâmite contra o devedor. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1°, §4o, da Lei Complementar 105/2001, sustentando o cabimento da quebra de sigilo bancário do recorrido, por ser necessária à comprovação de ilícito no processo judicial; b) artigo 792, inciso IV, do CPC, pedindo o reconhecimento de fraude à execução, diante da alienação de quota-parte de imóvel; c) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1°, §4o, da Lei Complementar 105/2001, e 792, inciso IV, do CPC. Isso porque, ao assentar pela ausência dos requisitos necessários para o deferimento da quebra de sigilo bancário e para o reconhecimento de fraude à execução, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010